Tribunal: TJBA
Processo: 8001505-69.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001505-69.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: ZULENE VENTURA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA.

1. A citação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio do portal específico em conformidade com a Lei 11.419/2006 e artigo 183, § 1º, do CPC, constitui modalidade válida de comunicação pessoal, não ensejando nulidade processual.

2. Comprovada a prestação dos serviços locatícios e a existência de relação contratual válida, incumbe ao devedor demonstrar a quitação das parcelas alegadamente em atraso, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3. Eventual dificuldade financeira do ente público não constitui escusa válida para o inadimplemento de obrigações regularmente assumidas.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001505-69.2022.8.05.0076, sendo apelante o Município de Entre Rios e apelado Zulene Ventura da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .